Tribunal: TJDFT
Processo: 0028869-16.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0028869-16.2014.8.07.0000 EMBARGANTE: ANA MARIA FERNANDES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Os autos retornaram do STJ, com decisão do il. Ministro Herman Benjamin, determinando “a revisão dos cálculos dos juros e correção monetária com base nos fundamentos acima delineados”, conforme documento de id 33665360, p. 45/46. O processo foi encaminhado à Contadoria Judicial, que apresentou novos cálculos em id 40252281. Intimadas, as partes manifestaram concordância com os cálculos, o Distrito Federal em id 40572600, e a credora em id 40664570. Sendo assim, considerando a anuência das partes, HOMOLOGO os cálculos de id 40252281 para que produzam os efeitos jurídicos e legais. Retifique-se e complemente-se a ordem de pagamento em favor dos credores, segundo planilha de id 40252281, atentos aos alvarás de levantamento já expedidos, conforme id 23452470. Publique-se. Intime-se. Preclusa essa decisão, intime-se o DISTRITO FEDERAL para implementar o cumprimento da obrigação. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator